Tribunal: CARF
Processo: 16692.721637/2017-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 03/04/2017
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. REVERSÃO DE GLOSA DE CRÉDITO. CANCELAMENTO PROPORCIONAL DA PENALIDADE.
Aplica-se a multa isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação não homologada, que deverá ser cancelada na mesma proporção em razão de eventual homologação adicional da compensação decorrente da reversão de glosa de crédito da contribuição não cumulativa.
INCONSTITUCIONALIDADE. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (súmula CARF no 2)
LANÇAMENTO DE MULTA ISOLADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
O prazo de cinco anos para a homologação da declaração de compensação não se aplica ao lançamento de multa isolada decorrente da não homologação da compensação, cujo fato gerador se origina da decisão administrativa contrária ao pleito do declarante e não da data da transmissão da declaração, observando-se na autuação a legislação vigente na data da infração.
MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
A multa isolada decorre da não homologação da compensação e a multa de mora da quitação em atraso de tributo devido, tratando-se, portanto, de infrações distintas, previstas em dispositivos legais próprios, válidos e vigentes, não se tendo por configurado bis in idem.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/04/2017
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA SOBRE A COMPENSAÇÃO DECLARADA. SOBRESTAMENTO.
Encontrando-se em julgamento na mesma data o processo relativo à declaração de compensação, do qual decorrera o processo do lançamento da multa, ambos submetidos à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, afasta-se o argumento de necessidade de sobrestamento em razão da inexistência de decisão administrativa definitiva relativamente à compensação.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.721637/2017-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.841 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
MONSANTO DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 03/04/2017
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. REVERSÃO DE GLOSA DE CRÉDITO. CANCELAMENTO
PROPORCIONAL DA PENALIDADE.
Aplica-se a multa isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto de declaração
de compensação não homologada, que deverá ser cancelada na mesma
proporção em razão de eventual homologação adicional da compensação
decorrente da reversão de glosa de crédito da contribuição não cumulativa.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (súmula CARF no 2)
LANÇAMENTO
DE
MULTA
ISOLADA.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
O prazo de cinco anos para a homologação da declaração de compensação não
se aplica ao lançamento de multa isolada decorrente da não homologação da
compensação, cujo fato gerador se origina da decisão administrativa contrária
ao pleito do declarante e não da data da transmissão da declaração,
observando-se na autuação a legislação vigente na data da infração.
MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
A multa isolada decorre da não homologação da compensação e a multa de
mora da quitação em atraso de tributo devido, tratando-se, portanto, de
infrações distintas, previstas em dispositivos legais próprios, válidos e vigentes,
não se tendo por configurado bis in idem.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/04/2017
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA
SOBRE A COMPENSAÇÃO DECLARADA. SOBRESTAMENTO.
Encontrando-se em julgamento na mesma data o processo relativo à declaração
de compensação, do qual decorrera o processo do lançamento da multa, ambos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.721637/2017-89
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.841 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721637/2017-89

submetidos à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, afasta-se o
argumento de necessidade de sobrestamento em razão da inexistência de
decisão administrativa definitiva relativamente à compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa isolada na mesma proporção de
eventual homologação adicional da compensação decorrente da reversão de glosas de crédito da
contribuição não cumulativa. Destaque-se que, por se tratar de processos vinculados por
decorrência, nos termos do inciso II do § 1o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, o presente processo deverá tramitar na esfera administrativa juntamente com processo da
compensação, até a prolação de decisão final nesse último, cujo resultado repercutirá nestes
autos.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada),
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Laércio
Cruz Uliana Júnior, Márcio Robson Costa, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada
pelo contribuinte acima identificado em decorrência do auto de infração lavrado para se exigir a
multa pela não homologação da compensação declarada no processo administrativo no
13502.900240/2013-20, com fundamento no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Na Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento da multa ou o
sobrestamento do processo até decisão final no processo administrativo das compensações e no
leading case no STF (RE 796.939/RS – Tema 736), sendo aduzido o seguinte:
a) inocorrência de infração, conforme demonstrado na defesa apresentada no
processo administrativo no 13502.900.240/2013-20;
b) a manutenção da penalidade viola os direitos de petição e de compensação do
Requerente, além dos princípios da ampla defesa e do contraditório;
c) a multa isolada aplicada configura flagrante bis in idem, tendo em vista a multa
aplicada no processo administrativo no 13502.900.240/2013-20, em razão das compensações não
homologadas; e
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.841 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721637/2017-89

d) a multa aplicada viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
representando medida abusiva e de caráter confiscatório.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) julgou parcialmente procedente a Impugnação,
excluindo do lançamento a parcela da multa proporcional ao reconhecimento do direito
creditório no processo administrativo no 13502.900240/2013-20.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seus pedidos, repisando os argumentos de defesa, sendo aduzido, ainda, o
seguinte:
1) a ciência do auto de infração se dera após cinco anos contados da transmissão
da declaração de compensação, com inobservância do prazo previsto no § 5o do art. 74 da Lei no
9.430/1996;
2) a penalidade foi exigida com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, com
a redação dada pela Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015, enquanto que as declarações de
compensação haviam sido transmitidas no ano de 2012, ou seja, muito antes da publicação da
Lei no 13.097/2015, com evidente violação do princípio da irretroatividade da lei;
3) à época da transmissão da Declaração de Compensação, no que tange à multa
isolada, vigorava o § 15 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 62 da Lei
no 12.249/2010, dispositivo esse revogado pela Medida Provisória no 656, de 7 de outubro de
2014 (convertida na Lei no 13.097/2015), razão pela qual se devia aplicar a retroatividade
benigna.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração lavrado para se exigir a
multa isolada pela não homologação da compensação declarada no processo administrativo no
13502.900240/2013-20, com fundamento no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
I. Multa isolada. Compensação não homologada. Sobrestamento.
O Recorrente aduz que o lançamento da multa violou os princípios do direito de
petição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da razoabilidade e da
proporcionalidade e requer que o presente processo seja sobrestado até a prolação de decisão
definitiva nos autos do processo administrativo no 13502.900240/2013-20 e no leading case no
STF (RE 796.939/RS – Tema 736).
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.841 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721637/2017-89

Deve-se ressaltar, desde logo, que se encontra em julgamento nesta turma, na
mesma sessão, o Recurso Voluntário interposto no processo administrativo no
13502.900240/2013-20, cuja decisão definitiva a ser proferida no Processo Administrativo Fiscal
(PAF) repercutirá, inevitavelmente, no presente processo, não se vislumbrando, por conseguinte,
qualquer irregularidade ou vício no lançamento, pois o motivo da lavratura do auto de infração
foi justamente a não homologação de parte da compensação declarada, situação essa
efetivamente observada na repartição de origem.
Não se pode perder de vista que em ambos os processos – o da compensação e da
penalidade –, o crédito tributário encontra-se com a exigibilidade suspensa, dada a sua
tramitação ainda em andamento na esfera administrativa, tornando-se exigível a multa somente
após eventual decisão definitiva acerca de efetiva não homologação da compensação, isso em
conformidade com o § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, verbis:
Art. 74 (...)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
Conforme se extrai do dispositivo supra, havendo a previsão de suspensão da
exigibilidade da multa prevista no § 17 no momento da apresentação da manifestação de
inconformidade, esta manejada para se contrapor à não homologação da compensação, tal regra
leva à conclusão insofismável de que a multa já pode ser lançada logo após a decisão
administrativa de não homologação da compensação, ficando, a partir daí, ambas as situações
dependentes de decisão definitiva na esfera administrativa, não se justificando, portanto, o
sobrestamento do presente processo.
Quanto ao pedido de sobrestamento até a prolação de decisão definitiva no
leading case no STF (RE 796.939/RS – Tema 736), tal matéria será objeto de análise no item V
deste voto.
II. Multa isolada. Prescrição.
O Recorrente aduz que a ciência do auto de infração se dera após cinco anos
contados da transmissão da declaração de compensação, com inobservância do prazo previsto no
§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, verbis:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Conforme se verifica do dispositivo supra, o prazo extintivo ali previsto se refere
à homologação da compensação declarada e não à exigência de multa pela não homologação da
compensação, sendo o fato gerador dessa penalidade a decisão administrativa de origem de não
homologação da compensação e não a transmissão do PER/DComp.
A não homologação da compensação declarada no processo administrativo no
13502.900240/2013-20 foi cientificada pelo Recorrente em 03/04/2017, no mesmo ano da
ciência do presente auto de infração, razão pela qual inexiste a alegada prescrição.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.841 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721637/2017-89

III. Irretroatividade da lei tributária.
O Recorrente alega que a penalidade foi exigida com base no § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015, enquanto
que as declarações de compensação haviam sido transmitidas no ano de 2012, ou seja, muito
antes da publicação da Lei no 13.097/2015, com evidente violação do princípio da
irretroatividade da lei.
Constata-se, de pronto, que o Recorrente comete equívoco similar ao apontado no
item anterior deste voto, pois, tendo ele sido cientificado da não homologação da compensação
declarada no processo administrativo no 13502.900240/2013-20 em 03/04/2017, data do fato
gerador da multa, a legislação a ser aplicada é aquela vigente nessa data, e não na data da
transmissão das declarações de compensação.
Conforme apontado pelo próprio Recorrente, a redação do § 17 do art. 74 da Lei
no 9.430/1996 foi introduzida pela Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015, encontrando-se
vigente, portanto, na data do fato gerador da multa, verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Logo, mostra-se de todo infundado tal argumento de defesa, inclusive no que
tange ao pedido de aplicação da retroatividade benigna, que se mostra inaplicável ao caso, pois
que inexiste dispositivo legal superveniente revogando o fundamento legal da multa ou dando-
lhe contornos mais benéficos ao autuado.
IV. Bis in idem.
O Recorrente argumenta que a multa isolada aplicada configura flagrante bis in
idem, tendo em vista a multa exigida no processo administrativo no 13502.900.240/2013-20, em
razão das compensações não homologadas (multa de mora do débito não compensado e multa
isolada por não homologação da compensação).
Contudo, trata-se de dois fatos distintos, com previsões legais específicas, quais
sejam, o art. 61 da Lei no 9.430/19961 e o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, leis essas válidas
e vigentes, de observância obrigatória por parte deste Colegiado, inexistindo, portanto, qualquer
ilegalidade no procedimento.

1 Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.841 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721637/2017-89

Não se trata, como alega o Recorrente, de uma única infração, pois a multa de
mora se aplica em razão do atraso na quitação de um tributo e a multa isolada decorre, como já
dito, da não homologação da compensação, situação esta que não abrange apenas um débito, mas
um débito não quitado e um crédito não reconhecido.
V. Violação do direito de petição. Sobrestamento.
O Recorrente alega que a manutenção da penalidade viola o direito constitucional
de petição, uma vez que dá tratamento de infração a um mero pedido de ressarcimento ou
compensação.
De início, registre-se que, nos termos da súmula CARF no 2, “o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”, razão pela qual
aqui não se analisará tal argumento atinente à alegada violação do princípio constitucional do
direito de petição, quando confrontado com dispositivos legais válidos e vigentes, cuja
observância é obrigatória por parte da Administração tributária e pelo órgão administrativo
julgador.
Em relação à alegada inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, há que se destacar que ainda não se tem uma decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal (STF) no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4.905,
ação essa incluída no calendário de julgamentos pelo Presidente da Corte para 01/06/2022,
estando também agendado para essa mesma data o julgamento do RE 796.939, submetido à
sistemática da repercussão geral, relativo à violação, pela penalidade sob análise, ao direito de
petição assegurado no inciso XXXIV do art. 5o da Constituição Federal.
Nesse sentido, por inexistir decisão definitiva em sede de repercussão geral, não
se aplica ao presente caso a regra do § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF2, inexistindo na legislação previsão de sobrestamento nos termos formulados pelo
Recorrente.
Afasta-se, portanto, o referido argumento de defesa.
VI. Conclusão.
Diante do exposto e considerando que no processo administrativo no
13502.900240/2013-20, julgado nesta mesma data, o encaminhamento foi no sentido de dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, vota-se, nestes autos, por dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, para cancelar a multa na mesma proporção de eventual homologação
adicional da compensação decorrente da reversão de glosa de crédito da contribuição não
cumulativa.
Destaque-se que, por se tratar de processos vinculados por decorrência, nos
termos do inciso II do § 1o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, o presente

2 § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.841 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721637/2017-89

processo deverá tramitar na esfera administrativa juntamente com processo no
13502.900240/2013-20 até a prolação de decisão final nesse último.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 333
DF CARF MF
Original